Tribunal: STF
Processo: AI 690422
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
1.      Recurso extraordinário interposto quando já escoado o prazo
   legal para a sua apresentação.
2.      Ausência, no instrumento, do
   teor do acórdão proferido em grau de embargos de declaração e o
   de sua respectiva certidão de publicação.
3.      Agravo regimental
   improvido.